Tribunal: TJBA
Processo: 8105193-49.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105193-49.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAISA CERQUEIRA LAGE

Advogado(s)
:

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. FIADOR FALECIDO. RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA INVALIDADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Maisa Cerqueira Lage contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de aluguéis vencidos entre dezembro de 2018 e julho de 2020, oriundos de contrato de locação não residencial firmado com a Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

2.

A sentença condenou a Apelante ao pagamento dos valores devidos, acrescidos de juros e correção monetária.

3.

A Apelante requereu a concessão da gratuidade da justiça e o chamamento ao processo do espólio do fiador falecido, Alfonso Lage Reboreda, alegando solidariedade na obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e
(ii) estabelecer se é cabível o chamamento ao processo do espólio do fiador falecido, com a consequente nulidade da sentença por
error in procedendo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, cabendo ao impugnante demonstrar a capacidade financeira da parte beneficiária. No caso, não houve prova suficiente para afastar a presunção, sendo mantida a gratuidade da justiça.

2.

O chamamento ao processo é admissível quando há solidariedade entre o réu e o chamado. O contrato de locação previa solidariedade do fiador, que renunciou ao benefício de ordem.

3.

O falecimento do fiador ocorreu em 18/06/2020. Os débitos cobrados são anteriores ao óbito, sendo transmitidos aos herdeiros, nos limites da herança, conforme art. 836 do CC/2002.

4.

A ausência de apreciação do pedido de chamamento ao processo na fase adequada configura
error in procedendo
, invalidando a sentença.

5.

A jurisprudência reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento indevido do chamamento ao processo, sem oportunização de contraditório ao chamado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica somente pode ser afastada por prova inequívoca da capacidade financeira da parte.

2.

O chamamento ao processo é admissível quando há solidariedade entre o réu e o chamado, mesmo em caso de falecimento do fiador, desde que os débitos sejam anteriores ao óbito.

3.

A ausência de apreciação do pedido de chamamento ao processo configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC/2015, arts. 98 a 99, 130 a 132; CC/2002, arts. 836, 1.792.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2017.

TJ-MG, AI 1173394-91.2023.8.13.0000, Rel. Des. Mônica Libânio, j. 06.09.2023.

TJ-RJ, AI 0068047-55.2022.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco, j. 10.11.2022.

TJ-DF, AC 0025923-34.2015.8.07.0001, Rel. Romulo de Araujo Mendes, j. 05.04.2017.

TJ-SP, AC 0071932-56.2007.8.26.0114, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 29.02.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8105193-49.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
MAISA CERQUEIRA LAGE
e apelado

SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada em sistema eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator